Tribunal: TJMT
Processo: 1014570-30.2019.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014570-30.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (AGRAVANTE), WILMAR TRENTINI - CPF: 325.658.011-49 (AGRAVADO), ANGELA APARECIDA TRENTINI - CPF: 761.822.821-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA PARA A CITAÇÃO DOS EXECUTADOS E ADOÇÃO DOS ATOS EXECUTIVOS SUBSEQUENTES – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DEPRECADO PARA DECIDIR PEDIDO DE PENHORA DISCIPLINADO NO ART. 829, §1º, DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O Juízo deprecado possui cognição limitada às questões relacionadas ao objetivo da carta precatória, que abrangem, em regra, decisões relativas à penhora, avaliação e/ou alienação de bens (CPC, art. 914, §2º). 2. Embora o §1º do
art. 845 do CPC admita que a penhora de imóvel seja realizada por termo nos autos, independentemente da localização, quando apresentada cópia da matrícula atualizada do bem, nada impede que a penhora seja determinada no Juízo deprecado quando as circunstâncias do caso forem favoráveis, já que a disposição do §2º do citado art. 845 não constitui exceção à regra do §1º, mas sim previsão subsidiária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 1014570-30.2019.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – LUCAS DO RIO VERDE

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da Carta Precatória nº 1004555-95.2018.8.11.0045, extraída dos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Proc. nº 1055416-97.2018.8.26.0100), ajuizada pelo agravante contra ROLAND TRENTINI, MARLENE DA SILVA TRENTINI, WILMAR TRENTINI e ÂNGELA APARECIDA TRENTINI, em tramite perante o Juízo da 14ª Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP, indeferiu o pedido de “
penhora por termo nos autos
” formulado pelo exequente, sob fundamento de que essa providência cabe exclusivamente ao juízo deprecante, conforme disciplina o art. 845, §1º, do CPC (cf. Id nº 19111457).

O agravante sustenta que o art. 845 do CPC não prevê a competência exclusiva do juízo deprecante para deliberar e determinar a penhora, podendo a medida constritiva ser validamente adotada pelo juízo deprecado, até porque “
reputam-se como se realizados
” pelo juízo deprecante os atos praticados pelo juízo deprecado, e argumenta que, conquanto possível a penhora dos imóveis “
mediante simples apresentação das suas respectivas matrículas ao Juízo Deprecante, a carta precatória expedida a Lucas do Rio Verde/MT também intentava a avaliação dos referidos bens, sendo de rigor o seu cumprimento pelo Juízo Deprecado
”.

Diz, ainda, que, caso o juízo da comarca de Lucas do Rio Verde seja considerado incompetente para a “
realização dos atos de penhora e avaliação em razão do local de situação dos imóveis (Nova Mutum/MT), era de rigor que se procedesse à remessa dos autos para o juízo daquela outra comarca, dado o caráter itinerante que é ínsito à carta precatória
”.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja deferido o pedido de penhora dos imóveis mediante termo lançado nos autos da carta precatória; alternativamente, pede a remessa da missiva ao Juízo da comarca de Nova Mutum/MT, “
para que lá seja realizada a penhora e avaliação dos imóveis
” (cf. Id nº 17245966).

A decisão de Id nº 19739969 admitiu o processamento do recurso, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Mesmo regularmente intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões (cf. Id nº 28506981).

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá-MT, 23 de janeiro de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A carta precatória em comento foi expedida com a finalidade de realizar a citação dos executados/agravados
Wilmar Trentini e Ângela Aparecida Trentini, domiciliados na comarca de Lucas do Rio Verde/MT, e também para fosse adotada os atos processuais e diligências subsequentes à citação previstas nos arts. 829 e 830 do CPC (cf. Id nº 19110478).

Em cumprimento à missiva, os executados foram devidamente citados por hora certa pelo Oficial de Justiça (cf. Id nº 19110495), tendo transcorrido o prazo para o pagamento da dívida sem qualquer manifestação dos devedores.

Então, o Banco/exequente pediu a penhora e avaliação dos imóveis de propriedade dos executados localizados neste estado de Mato Grosso, porém, na decisão ora agravada, o MM. Juiz indeferiu o pedido, sob fundamento de que, segundo o §§ 1º e 2º do art. 845 do CPC, compete exclusivamente ao Juízo da causa/deprecante determinar a “penhora por termo nos autos” (cf. Id nº 19111457).

O art. 845, §1º, do CPC admite que a penhora de imóvel, independentemente de sua localização, seja realizada por termo quando apresentado nos autos cópia da matrícula atualizada do bem, enquanto o seu §2º contém a previsão de que, se o executado não tiver bens no foro do processo, não sendo possível a realização da penhora nos termos do §1º, a execução será feita por carta, penhorando-se, avaliando-se e alienando-se os bens no foro da situação, disposição que não constitui exceção ao previsto no §1º, mas sim regra subsidiária, não sendo óbice para que a penhora seja analisada, decidida e determinada pelo Juízo do foro da localização do bem quando em cumprimento de carta precatória.

O Juízo deprecado possui cognição limitada às questões relacionadas ao objetivo da carta precatória, que, nos termos do art. 914, §2º, do CPC, podem envolver decisões relativas à penhora, avaliação e/ou alienação de bens, de modo que não diviso qualquer impedimento lógico ou legal para que o Juízo deprecado determine a penhora nos autos da CP.

Em específico ao caso,
a carta
precatória
não foi expedida para simples cumprimento de uma ordem constritiva pelo Juízo deprecado, em que este atuaria simplesmente para efetivar uma apreensão ou avaliação, mas sim para que fossem citados os devedores e adotados os atos necessários ao seguimento da execução, inclusive a constrição de tantos bens quantos necessários para a garantia do Juízo, providência esta perfeitamente possível de ser efetivada pelo Juízo de Lucas do Rio Verde, até porque, ainda que a carta precatória seja dispensada à efetivação de penhora, invariavelmente terá de ser expedida posteriormente para a avaliação e expropriação do bem, atos que só podem ser realizados no local em que se encontra o imóvel.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada e determinar ao Juízo que proceda os atos atinentes à penhora e avaliação dos bens indicados.

Custas pelos agravados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020